Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento da sessão, uma vez que não foi apresentada nenhuma justificativa jurídica capaz de sobrepor o princípio da celeridade processual. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator